Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-83.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-83.2015.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, EDNILSON SILVA SALES

APELADO: KATIA ALMEIDA AGUIAR NEVES

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS MÍNIMAS. TEMAS 916 E 551 DO STF. FGTS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO EM CASO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC (EC 113/2021). HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário vencido e proporcional e recolhimento do FGTS, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de servidor pela Administração Pública sem concurso público impede o reconhecimento de verbas trabalhistas; (ii) estabelecer se, diante do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, são devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; e (iii) determinar o índice de atualização do débito e o momento de fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação realizada sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37 da Constituição Federal e é nula, mas não impede o reconhecimento de direitos mínimos ao trabalhador, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 916, assegura ao contratado irregular o direito ao recebimento dos salários relativos ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

5. O Tema 551 do STF admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações.

6. A correção monetária e os juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09/12/2021.

7. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000153-83.2015.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada KATIA ALMEIDA AGUIAR NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.